Tribunal: TJES
Processo: 0002672-42.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002672-42.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: DEVAIR PEREIRA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002672-42.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEVAIR PEREIRA DA SILVA, EVERTON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: DEVAIR PEREIRA DA SILVA, EVERTON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A
Advogado do(a) APELANTE: DELZIRA DE ALMEIDA - ES14687
Advogado do(a) APELADO: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A
Advogado do(a) APELADO: DELZIRA DE ALMEIDA - ES14687

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NÃO CABIMENTO – DOSIMETRIA – RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 2. Não há que se falar em condenação pelo crime de associação para o tráfico, devido a carência de prova quanto ao vínculo associativo duradouro e estável entre os réus. 3. A dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e individualizada, conforme art. 59 do CP e 42 da Lei de 11.343/06. 4. Impossibilidade dos acusados recorrerem em liberdade, visto que se fazem presentes os requisitos autorizados pela prisão preventiva. Recursos improvidos.

20 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002672-42.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEVAIR PEREIRA DA SILVA, EVERTON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: DEVAIR PEREIRA DA SILVA, EVERTON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A
Advogado do(a) APELANTE: DELZIRA DE ALMEIDA - ES14687
Advogado do(a) APELADO: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A
Advogado do(a) APELADO: DELZIRA DE ALMEIDA - ES14687

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 02/06/2020, na Fazenda do Camata, bairro Barbados, Colatina/ES, Everton, Devair e Lucas, associados entre si, transportavam, preparavam e traziam consigo, 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, 06 (seis) pedaços de maconha, pesando todos juntos aproximadamente 700g (setecentas gramas), 22 (vinte e dois) pedaços menores de maconha, pesando todos juntos 125g (cento e vinte e cinco gramas), 146 (cento e quarenta e seis) pedras de crack, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal, além de 01 (uma) balança, 01 (um) coldre, 01 (um) rádio com base, 01 (uma) seringa e 01 (um) frasco de anestésico.

No momento em que os policias militares conseguiram alcançar o denunciado Everton, o mesmo resistiu à prisão, sendo necessário, o uso dos meios moderados para contê-lo, além do uso de algemas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e ainda Everton, pelo crime de resistência.

Inicialmente, as defesas pugnam pela absolvição dos apelantes, sendo a defesa de Devair, por ausência de provas, e a defesa de Everton, pela ilicitudes dos meios de provas, ausência de mandado de busca domiciliar e fundada suspeita na busca veicular.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo extenso e minucioso inquérito policial, no qual foi elaborado o relatório final (fls. 53/59), foram juntados o boletim unificado (fls. 23/28), auto de resistência a prisão (fl. 29), autos de apreensão (fl.20), autos de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fl. 22) e auto de constatação de substância entorpecente (fl. 315).

A fim de delimitar a autoria dos réus, colaciono o depoimento policial.

“(...) DIANTE DESTAS INFORMAÇÕES DESLOCAMOS EM PATRULHAMENTO E AO LOCALIZARMOS A PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO COMEÇAMOS A REALIZAR BUSCAS PELO LOCAL E LOGO LOCALIZAMOS UM VEICULO CHEVROLET ASTRA PLACA MQL-0644 COR PRETA PARADO, CONDIZENTE COM A DENÚNCIA DESCRITA. AO NOS APROXIMARMOS DO VEICULO, EVERTON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR E DEVAIR PEREIRA DA SILVA, AMBOS CONHECIDOS DA GUARNIÇÃO POR ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS, QUE ESTAVAM ATRÁS DO CARRO, AO VISUALIZAREM A GUARNIÇÃO EMPREENDERAM FUGA E SE EMBRENHARAM NO MATO. ENQUANTO PARTE DA EQUIPE CONTINUOU COM AS BUSCAS COM INTUITO DE LOCALIZAR OS DOIS INDIVÍDUOS, OUTRA PARTE DA EQUIPE REALIZOU BUSCAS NO VEICULO SENDO ENCONTRADO APENAS MATERIAL DE EMBALO DE ENTORPECENTES. AO VERIFICARMOS O VEICULO CONSTATAMOS QUE ESTAVA REGISTRADO EM NOME DE DEVAIR PEREIRA DA SILVA PORÉM NÃO HAVIA NENHUMA RESTRIÇÃO. SOLICITAMOS APOIO DE OUTROS MILITARES (RP4445 SUB TEN VALNEI E SD ADEVALDO) E OUTRA EQUIPE DE FORÇA TÁTIÇA COMANDADA PELO SGT RENATO, QUE NOS AJUDARAM A REALIZAR BUSCAS EM MÈIO A PLANTAÇÃO. APÓS UM LONGO PERÍODO DE BUSCAS PELO LÕCAL, SEM EXITO NA LOCALIZAÇÃO DOS INDIVÍDUOS, PARTE DA EQUIPE PERMANECEU, COM INTUITO DE REALIZAR UMA VIGILÂNCIA E OUTRA PARTE DA EQUIPE, JUNTAMENTE COM A VIATURA DO SUB TEN VALNEI DESLOCOU ATÉ O BAIRRO BARBADOS. (...) APÓS ALGUM TEMPO EM OS MILITARES QUE ESTAVAM EM VIGILÂNCIA, OUVIRAM EVERTON E DEVAIR CONVERSANDO NO MEIO DO MATO, AO SE APROXIMAREM VIRAM OS DOIS INDIVÍDUOS E AO ANUNCIAREM A PRESENÇA POLICIAL, DANDO ORDEM DE ABORDAGEM, ELES CORRERAM, NA FUGA CAÍRAM DE UM BARRANCO, ATRAVESSARAM A ESTRADA E ENTRARIM NO EM UM MATAGAL. DE IMEDIATO FOI SOLICITADO APOIO DAS OUTRAS EQUIPES. DURANTE O ACOMPANHAMENTO FOI VISUALIZADO COM EVERTON UMA SACOLA EM SUA MÃO E NA CINTURA DE DEVAIR ALGO SEMELHANTE A UMA ARMA DE FOGO. DURANTE A TENTATIVA DE FUGA, CONTINUOU CORRENDO ATRAVESSANDO O MATAGAL E FOI ALCANÇADO PELO CB FREITAS QUE DEU VOZ DE PRISÃO PORÉM HOUVE RESISTÊNCIA DE EVERTON SENDO NECESSÁRIO IMOBILIZAR OS BRAÇOS PARA ALGEMAÇÃO (AUTO DE RESISTENCIA ANEXO). AO VERIFICARMOS O QUE EVERTON CARREGAVA ENCONTRAMOS 24 BUCHAS DE MACONHA E 22 PEDAÇOS DA MESMA SUBSTANCIA (125 GRAMAS APROXIMADAMENTE), EMBALADAS E PRONTAS PARA COMÉRCIO. CONTINUAMOS AS BUSCAS COM INTUITO DE LOCALIZAR DEVAIR MAS NÃO LOGRAMOS ÊXITO. EVERTON CONFIRMOU QUE FOI COM SEU TIO DEVAIR CORTAR E EMBALAR ENTORPECENTES, QUE TINHA MAIS ENTORPECENTES ENTERRADO PRÓXIMO AO LOCAL EM QUE ESTAVAM ESCONDIDOS, CONFIRMANDO AINDA, QUE LUCAS E JACITERIAM IDO A SEU ENCONTRO PARA VERIFICAR SE HAVIAM POLICIAS NO LOCAL, QUE AMBOS SÃO ASSOCIADOS NO TRÁFICO DE DROGAS, QUE INCLUSIVE DISSE A ESTES MILITARES QUE QUANDO CORTAVA O ENTORPECENTE OUVIA OS VEÍCULOS POLICIAS (MOTOS E VIATURAS) CIRCULANDO PRÓXIMO A ELES. (...) ENTÃO, DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL ONDE EVERTON ESTAVA ESCONDIDO E LOCALIZAMOS ENTERRADO: 6 PEDAÇOS DE MACONHA PESANDO JUNTOS APROXIMADAMENTE 700 GRAMAS, 146 PEDRAS DE CRACK, 2 SACOLAS COM SUBSTANCIA NÃO IDENTIFICADA, 1 BALANÇA DE PRECISÃO,1 RÁDIO COMUNICADOR COM BASE, 1 FRASCO DE ANESTÉSICO, 1 SERINGA E 1 COLDRE. (...) (Depoimento do Policial Militar Theylon Eleoterio Tresmann, em sede policial – às fls. 06/08).

De forma a sedimentar a autoria dos acusados na prática do tráfico de drogas, e ainda Everton na de resistência, o depoimento do policial militar Diego Nunes de Freitas foi uníssono com a de Theylon, outrossim, em juízo, ambos corroboraram todo o ocorrido relatado em sede policial, demonstrando clareza e riqueza nos detalhes acerca da abordagem e apreensão do flagrante.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, somado às palavras do adolescente que com ele cometeu a infração, comprovam de forma peremptória a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória, o que impede o acolhimento da pretensão da defesa absolutória.
Justificado o recrudescimento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, em consideração à natureza e variedade de drogas apreendidas. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas por restar evidenciado no feito que o réu se utilizou de um adolescente para cometer os ilícitos que lhe foram imputados. (TJ-ES - APL: 00007683720148080033, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2016)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais a suma importância do depoimento policial e que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Ademais, cumpre salientar que a testemunha Cláudia Ana Gomes, tanto em sede policial, assim como em juízo, declarou que conhecia Devair e Everton do bairro onde morava, e que ambos tinham envolvimento no tráfico de drogas, visto que o filho da depoente se envolveu no tráfico em momento anterior com os acusados, outrossim, relata ameaças realizada pelos mesmos, por imaginarem que Cláudia teria delatado Devair e Everton a polícia.

Quanto à ilicitude dos meios de provas colhidas, devido à suposta ausência de mandado de busca domiciliar e fundada suspeita na busca veicular, não vejo como prosperar, visto que por meio dos depoimentos, restaram claramente comprovadas as fundadas razões para ambas as buscas.

Ressalto que os policiais militares receberam informações exatas, informando a marca e modelo do veículo em que estaria sendo transportado o material entorpecente, assim como o local em que estariam os acusados, desta forma, ao se aproximarem do local, visualizaram Everton e Devair próximo ao referido veículo, momento em que viram os agentes e empreenderam fuga, sendo encontrado com eles, as drogas citadas na denúncia.

Isto posto, restou devidamente justificada na abordagem policial, a fundada suspeita pela ocorrência do tráfico de drogas, notadamente, a situação flagrancial em que ambos se encontravam, além do mais, a entrada no domicílio foi franqueada pelo próprio acusado, de qualquer forma, nada de ilícito foi encontrado na residência, situação em que todo o material ilícito apreendido foi encontrado fora do domicílio.

Nesse sentido, restou devidamente demonstrado nos autos que os apelantes incorreram nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, e Everton também no crime do art. 329 do CP, não havendo que se falar em nenhum tipo de nulidade, ou ilegalidade.

Passo à análise quanto ao pedido realizado pela acusação objetivando a condenação dos réus, assim como de Lucas, no crime de associação criminosa, presente no art. 35 da Lei 11.343/2006.

Não vejo motivos sólidos para acolher a pretensão punitiva, visto que vislumbro carência de provas concretas acerca do vínculo associativo duradouro e estável entre os réus, que sejam suficientes para acarretar a condenação.

Ressalto que o depoimento dos policiais, por mais que gozem de presunção de legitimidade, reforçaram meramente que os acusados já eram conhecidos da guarnição, de igual modo, observo declarações de que pessoas do Bairro, simplesmente comentavam que Everton e Devair eram envolvidos no tráfico, sendo desta forma, frágeis os fundamentos para a reprimenda na associação, motivo pelo qual, nego provimento ao pedido ministerial.

Noutro aspecto, pugna a defesa dos acusados, pela aplicação da pena em patamar mínimo, com consequente alteração de regime.

Noto que o magistrado de primeiro grau, ao fixar a pena-base, valorou negativamente para ambos os acusados, a culpabilidade, e as circunstâncias do crime, visto, respectivamente, que prepararam e transportaram as substâncias entorpecentes, praticando dois dos verbos tratados no tipo penal e em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos no flagrante.

Salienta-se que o art. 42 da Lei 11.343/2006 traz expressamente a possibilidade do magistrado em preponderar negativamente as circunstâncias do crime devido à quantidade de substância do produto ilícito, desta forma, verifica-se que ambas as circunstâncias estão devidamente valoradas e fundamentadas, não havendo que se falar em ilegalidade.

Vale salientar que é necessária a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, eis que o mesmo dispõe de elementos de convicção mais fortes, para justificar a imposição de determinada pena ao réu, sendo cabível eventual modificação da dosimetria, somente nos casos de flagrante irregularidade, o que não é o caso dos autos.

A defesa de Everton pleiteia, também, pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, presente no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porém, vislumbra-se claramente a impossibilidade de aplicação dessa benesse, pois o acusado é reincidente em tráfico de drogas, conforme autos do processo de nº
0037905-42.2016.8.08.0014
, na qual já possui sentença condenatória.

Quanto ao pedido de ambas as partes para que os réus possam recorrer em liberdade, não vejo motivos para acolhimento do pleito, dado que, como bem elucidado pelo magistrado de primeiro grau, subsiste os requisitos autorizadores da prisão preventiva, vejamos:

“De mais a mais, as medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo penal não se mostram suficientes, uma vez que durante o cumprimento delas os condenados permaneceram no seio social, local onde realizavam a mercância ilícita. A vista disso, não se mostra viável, no presente caso, a adoção das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

E mais, a quantidade da pena aplicada, que impõe a necessidade de iniciar o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto para os acusados, demonstra a necessidade de se ggurar a apjk.ção da lei pgi, uma vez que a probabilidade de ocorrência de fuga dos acusados, se forem liberados, é alta. Esta situação, aliada a necessidade de se manter a ordem pública, conforme explicado alhures, ensejam a manutenção da prisão preventiva de EVERTON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR e DEVAIR PEREIRA DA SILVA e impossibilitar o direito de recorrerem em liberdade.”

Ademais, noto que não houve nenhuma modificação na situação fática de ambos os acusados que viesse a ensejar a revogação da prisão, ainda mais neste momento, quando confirmada a sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau.

Por fim, no que diz respeito ao pleito de Everton, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Assim, permanecem inalterados todos os termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

20 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator.